Tribunal: TJMT
Processo: 0036829-49.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036829-49.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
RECORRIDO: DAVID BRANDÃO MARTINS e ELIZETH LUCIA DE ARAÚJO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e ERBE INCORPORADORA 037 S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorridas, assim ementado (ID 108382957):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL PELAS INCORPORADORAS/RÉS POR INADIMPLEMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS – IMÓVEL LEILOADO PELAS INCORPORADORAS – PARCELAS COM VENCIMENTO NA DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INDEVIDA RESCISÃO UNILATERAL DO PACTO – – RESTITUIÇÃO DO “STATUS QUO ANTE” E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTES À PERDA DA CHANCE DE VENDER O IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES COM CONDENAÇÃO ÀS MULTAS CONTRATUAIS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por força da exceção do contrato não cumprido, deve ser mantida sentença que reconhece a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda pelas promitentes vendedoras em razão de inadimplemento de parcelas contratuais pelos promitentes compradores se o termo aditivo ao contrato prevê vencimento na data da entrega do imóvel e este não foi entregue. 2. Se, como no caso, as Incorporadoras alienaram o imóvel a terceiros, inviabilizando o cumprimento da obrigação de entregar o bem, devem elas serem condenadas à indenização por perdas e danos, incluindo-se aí a restituição dos valores dispendidos pelos promitentes compradores, de modo a restabelecer o “status quo ante”. 3. Não há diminuição imediata e efetiva de capital em decorrência da impossibilidade de venda do imóvel que sequer tinha sido entregue, pelo que não haveria falar em indenização por danos materiais, e, tratando-se de pretensão que envolve lucros cessantes, o pedido de indenização por “perda da chance” de posteriormente vender o bem não pode ser cumulado com o pedido de condenação às multas contratuais (Temas no 970 e 971). 4. “O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1560524/PR – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021).
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0036829-49.2015.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, j. em.19.10.2021).
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 327, §1o, I, do Código de Processo Civil e ainda, aos artigos 422 e 393 do Código Civil, ao argumento de que os adquirentes do imóvel deram causa a rescisão contratual, pois não adimpliram o valor das parcelas no tempo e modo determinados em contrato. Em razão disso, foram notificados extrajudicialmente e, ante a insistência da dívida, o imóvel foi leiloado e arrematado por terceiros.
Diante desta moldura fática, argumentaram que não é devida a condenação ao pagamento da cláusula penal, pois a incidência desta depende da manutenção do compromisso de compra e venda, o que não ocorreu na espécie.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 123424997 e 123543977).
Contrarrazões (ID 26877698)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
A Câmara julgadora aplicou ao caso o Tema 971/STJ ao concluir pela procedência da inversão da cláusula penal a favor das partes consumidoras.
Contudo, é necessário o afastamento desta tese na análise destas razões recursais, tendo em vista que a parte recorrente ataca questões fáticas que em tese modificariam o resultado do julgado (sustenta a insubsistência da cláusula penal diante da rescisão contratual), mas não se insurge em face do direito sufragado na respectiva decisão submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da falta de dialeticidade recursal – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 327, §1o, I, do Código de Processo Civil e ainda, aos artigos 422 e 393 do Código Civil, em que as partes recorrentes sustentaram que os adquirentes do imóvel deram causa a rescisão contratual e, em razão disso, não fazem jus ao recebimento da cláusula penal moratória, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“A r. sentença admitiu que as parcelas cujo inadimplemento motivaram a notificação extrajudicial de rescisão unilateral do contrato eram justamente aquelas parcelas que deveriam ser quitadas no dia 28/04/2014, data limite para entrega das chaves do imóvel, e que, como as rés não cumpriram sua obrigação contratual, não poderiam exigir a contraprestação, e, consequentemente, não poderiam rescindir unilateralmente o contrato.
Ou seja, trata-se de caso “sui generis” em que a exceção do contrato não cumprido é invocada pelos autores para impedir a rescisão, e não para justificá-la ou afastar sua responsabilidade pela ruptura contratual, tanto é que, na inicial, os autores arrematam o ponto dizendo o seguinte:
“Portanto, resta devidamente comprovado que os Requerentes pode amparar-se na exceção do contrato não cumprido pela parte contrária, para deixar de cumprir com as obrigações por ela assumidas” (sic – cf. Id. no 86971955 - pág. 29).
Sucede, porém, que a exceção de contrato não cumprido é prevista na Seção III do Capítulo II (Da Extinção do Contrato) do Título V (Dos Contratos em Geral) do Código Civil, e, por questões de topografia legal, deve ser empregada para responsabilização dos contratantes em caso de extinção do contrato, esta que, como admitido por ambas as partes, bem ou mal, já ocorreu, tendo o imóvel inclusive sido alienado a terceiros pelas rés/apelantes.
Verifica-se, pois, que, embora ajuizada com roupagem indenizatória, a demanda deve ser analisada sob a ótica da rescisão do contrato, e somente então perquirida a responsabilização pelos danos correspondentes, nos termos do art. 475 do Código Civil, que dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
Assim sendo, como não há controvérsia sobre a efetiva ocorrência do atraso na entrega do imóvel e do inadimplemento contratual das rés/apelantes, deve ser mantida a conclusão de que deram causa à ruptura da relação contratual (...)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a rescisão contratual levada a cabo pelas recorrentes foi indevida, ante a incidência de justificativa plausível para o não cumprimento da obrigação, já que, em aditivo contratual, as partes ajustaram que o pagamento residual ocorreria quando da entrega do imóvel, o que não ocorreu em virtude de ato imputável às construtoras.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça